Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. O pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta rol de requisitos objetivos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, e é vedada a imposição de outras condições como a análise da periculosidade do apenado e a tendência ao cometimento de novas infrações, sob pena de violação à segurança jurídica, ademais, tais condições não foram comprovadas.
4. Embora os delitos de tráfico de drogas praticados pelo apenado sejam equiparados a hediondo e, por essa razão, demandem a imposição de punição mais rigorosa, não integram o rol de crimes impeditivos para a concessão dos benefícios, constante do item III das exigências estabelecidas no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.